Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722258-38.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA APELADO: CELIA DE FREITAS PEDRON, NILVIA NUNES DUARTE, JACKSON ANASTACIO DA SILVA, CELIA MARIA CABRAL, CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO DESPACHO Intimem-se Condomínio Residencial Acapulco, Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator